Tribunal: TJSP
Processo: 1000778-05.2016.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação reivindicatória de imóvel rural, cumulado com o pedido de demarcação – Cerceamento de defesa não verificado – Inexistência de nulidade por falta de fundamentação – Possibilidade de dispensa de diligências inúteis ou providências protelatórias ao feito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil – Desnecessidade da produção de outras provas, insuficientes ao desfecho e à formação da

Ementa:
Ação reivindicatória de imóvel rural, cumulado com o pedido de demarcação – Cerceamento de defesa não verificado – Inexistência de nulidade por falta de fundamentação – Possibilidade de dispensa de diligências inúteis ou providências protelatórias ao feito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil – Desnecessidade da produção de outras provas, insuficientes ao desfecho e à formação da convicção quanto aos temas suscitados – Farta documentação juntada aos autos, aliadas à produção da prova pericial, que demonstraram de forma cabal e idônea as questões referentes às matérias fáticas e de direito – Sentença mantida – Recurso não provido.